Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712636-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSE HENRIQUE GOMES APELADO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de expedição de mandado de reintegração de posse do bem adjudicado (ID 53913268), uma vez que o cumprimento provisório da sentença deve ser formulado perante o Juízo de Primeira Instância (CPC 522). Encaminhem-se os autos à d. Presidência, tendo em vista a interposição de Recurso Especial (ID 54083032). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator